Tribunal: TJDFT
Processo: 0714433-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714433-77.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME APELADO: ILDENIZES JOSE RIBEIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, RAIMUNDA MARIA DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por R.B. CONSTRUÇÕES EIRELI-ME contra a sentença ID 35101200, integrada conforme ID 35101216, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES e RAIMUNDA MARIA DA SILVA RODRIGUES, em razão de atraso na entrega de apartamento e vaga de garagem. A procuradora da ré/apelante renunciou ao mandato, em 30/5/2022 - ID 35798411, tendo sido a ré/apelante intimada para regularização da representação processual, ID 46495842 e ID 47214919, tendo, contudo o prazo judicial para regularização da representação processual fluído in albis, conforme certidão de ID 47520941. Como é cediço, a representação processual é pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo e deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição da apelação. Desse modo, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (representação processual), NÃO CONHEÇO da apelação, com fulcro no art. 76, § 2o, inc. I c/c art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora